Tribunal: TJDFT
Processo: 0005163-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REEXAME. ART. 1.030, INCISO II, CPC. JUROS DE MORA. RECURSO APRESENTADO COM INSURGÊNCIA CONTRA CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIRMADA EM SEDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal local encaminhará o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 1.1 No caso dos autos, uma vez que a apelação apresentou insurgência contra a forma da correção monetária, não há motivo para o juízo de retratação, pois a tese exposta no acórdão impugnado não conflita com a tese jurídica do STF (tema 810 – RE 870947/SE).

2. No julgamento do RE 870947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral, o E. STF pacificou o entendimento segundo o qual a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos e dos honorários de sucumbência, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E como determinado pela sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.